Tribunal: TJSP
Processo: 2273173-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de pro labore – Cabimento – Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade de que a penhora seja realizada de outro modo – Observância, contudo, de que o percentual ora estipulado (20%) poderá ser modificado a critério do MM. Juiz, caso o executado comprove de forma efetiva o alto grau de comprometimento de sua subsistência - Decisão reformada – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de pro labore – Cabimento – Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade de que a penhora seja realizada de outro modo – Observância, contudo, de que o percentual ora estipulado (20%) poderá ser modificado a critério do MM. Juiz, caso o executado comprove de forma efetiva o alto grau de comprometimento de sua subsistência - Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000621503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273173-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MORRO
AZUL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, é agravado LUIS CARLOS INGLES
DA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, com observação. Vencido o 3o Desembargador que
declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA, vencedor e SOUZA LOPES,
vencido, com declaração.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30501
AGRV.No: 2273173-78.2019.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGTE. : MORRO AZUL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
AGDO. : LUIZ CARLOS INGLES DA LUZ
EXECUÇÃO
Penhora de pro labore
Cabimento

Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade de
que a penhora seja realizada de outro modo Observância,
contudo, de que o percentual ora estipulado (20%) poderá ser
modificado a critério do MM. Juiz, caso o executado comprove
de forma efetiva o alto grau de comprometimento de sua
subsistência - Decisão reformada Recurso provido, com
observação.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 244, que, nos autos da execução, indeferiu
o pedido de penhora sobre pro labore que o executado
recebe junto às empresas Teto Construtora e Engenharia
Ltda e Madeireira Cobermax Ltda ME, nos termos abaixo
transcritos:
“Vistos. Fls. 197/198: indefiro o pedido, eis que, em
que pese o executado ser sócio das referidas empresas, elas não
são partes no processo. Diga a credora em termos de
prosseguimento. Intime-se”.
Afirma
que
a
decisão
não pode
prevalecer,
porquanto as tentativas de se localizar bens penhoráveis
da parte agravada resultaram infrutíferas. Ressalta que a
soma dos rendimentos anuais recebidos pelo executado foi
de R$ 502.000,00, ou seja, quantia mensal aproximada de R$
41.833,33, enquanto que o débito atualizado cobrado nos
autos perfaz o montante de R$ 181.939,62. Entende que,
embora o pró-labore se equipare a salário, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitida a relativização da impenhorabilidade no caso em
concreto, haja vista que o executado percebe valores muito
acima do mínimo existencial. Requer seja deferido o pedido
de penhora de parte dos rendimentos do executado recebidos
de pessoa jurídica na qualidade de titular/sócio, em
percentual a ser fixado por este Tribunal, com a consequente expedição de ofícios às empresas Teto
Construtora e Engenharia Ltda e Madeireira Cobermax Ltda
ME, a fim de que efetuem o aludido depósito mensal.
Recurso regularmente processado (fls. 256).
O agravado não apresentou contrariedade.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Consoante se depreende dos autos, o agravado,
citado para pagamento do débito, não quitou a dívida,
assim como também não foram encontrados bens penhoráveis
suficientes para a satisfação integral da execução.
Depois, tentado o bloqueio on line dos ativos
financeiros
do
agravado,
não
foi
encontrado
saldo
suficiente em suas contas.
Requerida a pesquisa de veículos no sistema
conveniado RENANJUD, também não foram localizados veículos
automotores de titularidade do agravado.
Por sua vez, em pesquisa ao sistema INFOJUD, foi
localizada declaração em que há 03 (três) fontes de renda
recebidas
pelo
executado
(fls.
116/118
dos
autos
principais), provenientes de empresas em que figura como
sócio, totalizando a quantia anual de R$ 490.000,00.
Dessa forma, levando-se em conta a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros garantidores da execução, não se vislumbra no
momento forma menos gravosa de se concluí-la que não a
ordem judicial de penhora do pro labore que o agravante
percebe junto às empresas informadas pela agravante.
Com efeito, não se nega que as verbas
provenientes de salários e subsídios possuem caráter
alimentar; todavia, há que se considerar, por outro lado,
o interesse público na efetividade do processo, que
importa na concessão, a quem tem o direito, do provimento
jurisdicional perseguido, em tempo razoável.
Segundo já julgado pelo STJ “o pro-labore não
constitui verba expressamente enquadrada no art. 649 do Código
de Processo Civil”. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, Terceira Turma, j. 27/5/2014, DJe 8/9/2014)
Por sua vez, dispõe o § 3o do art. 854 do
CPC/2015 ser incumbência do devedor a comprovação de que o
valor bloqueado está revestido de impenhorabilidade.
Nesse contexto, a hipótese concreta dos autos
permite a relativização da regra da impenhorabilidade,
pois não há como manter a natureza protetiva a valores
excedentes que superam as necessidades básicas do devedor.
E sob tal viés, inexiste nos autos qualquer
indicativo plausível de que a constrição porá em risco a
subsistência e a dignidade do executado.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA E DE
VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE. (...) 6. Quanto à interpretação do art. 649,
IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que
se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o
suficiente para garantir a manutenção do devedor e de sua
família. Precedentes. 7. Ausência no acórdão recorrido de
elementos
concretos
suficientes
que
permitam
afastar
a
impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 8.
Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1452204/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 1o/12/2016, DJe
13/12/2016)
Assim sendo, o recurso merece provimento, a fim
de se deferir o pedido do exequente, determinando-se a
penhora mensal do percentual de 20% sobre pró-labore do
executado junto às empresas citadas, até a satisfação do
crédito exequendo.
Observa-se, contudo, que tal percentual poderá
ser modificado a critério do MM. Juiz, caso o executado
comprove de forma efetiva o alto grau de comprometimento
de sua subsistência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37698
Agravo de Instrumento no 2273173-78.2019.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Morro Azul Construções e Comércio Ltda
Agravado: Luis Carlos Ingles da Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir parcialmente da Douta
Maioria, pelas razões que seguem.
Embora se reconheça que o meio de se executar o ato
constritivo “on line” é legítimo e hábil a alcançar os objetivos de uma
execução, não importando qualquer sacrifício injustificável para o devedor,
no presente caso, o pedido de liberação, deve ser acolhido.
Dispõe o artigo 833, inciso IV, do atual Código de
Processo Civil: “São impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Logo, resta claro que o pro labore refere-se à verba de
natureza alimentar salarial, portanto, impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento - Decisão interlocutória que
deferiu a penhora de conta corrente destinada ao recebimento de benefício
previdenciário - Impenhorabilidade intransponível prevista no art. 833, IV, do
Código de Processo Civil - Verba de natureza alimentar - Norma de ordem
pública e cogente - Insubsistência da ordem judicial - Decisão reformada -
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 2156677-68.2016.8.26.0000,
Relator: César Peixoto, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 19/09/2016).
“CONSTRIÇÃO
SOBRE
VENCIMENTOS
PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - IMPENHORABILIDADE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de conta corrente em que são
creditados os salários recebidos de pessoa jurídica - Impossibilidade de
penhora do valor que comprovadamente é de natureza alimentar - Quantia
impenhorável - Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC - Decisão
reformada. Recurso provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas
para fins de apreciação deste agravo.” (Agravo de Instrumento no
2112833-68.2016.8.26.0000, Relator: Marino Neto; Comarca: Osasco; Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/09/2016).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a liberação do valor bloqueado para o agravante.
SOUZA LOPES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
11E28881
6
7
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
11E3162D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2273173-78.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.